Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROPRIETÁRIO. IMOBILIÁRIA. IMÓVEL. MOBÍLIA. LUCROS CESSANTES. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, que abrange os danos emergentes e os lucros cessantes, nos termos dos arts. 186 e 403 do Código Civil, os quais devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal, sendo imprescindível a sua prova.
2. A ausência de provas sobre o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I do CPC) inviabiliza o reconhecimento e a sua concessão dos lucros cessantes pleiteados.
3. A concessão do pedido de lucros cessantes exige que o interessado comprove, de forma eficaz, a existência do prejuízo. Não há dano sem prova.
4. Recurso conhecido e não provido.